Tribunal: CARF
Processo: 15746.720684/2022-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA
DE PRECEDENTES DESTE CONSELHO.
Dispõe o Decreto no 70.235/72, que no julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições, os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do artigo 25, observarão as súmulas de jurisprudência publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Não há eficácia normativa vinculante em relação às decisões do CARF, exceto na modalidade citada.
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS NÃO
FABRICADOS NEM IMPORTADOS PELA RECORRENTE. APLICAÇÃO DE
ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
As operações de revenda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, devem observar o art. 2o da Lei 10.147/2000, aplicando-se a alíquota zero na revenda dos produtos constantes do art. 1o da referida Lei. A Recorrente fez prova de que os produtos revendidos não foram por ela importados ou
industrializados.
CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
NECESSIDADE DE CONSIDERAR DESCONTOS DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO.
No procedimento fiscal de apuração de créditos tributários, a Fiscalização deverá, necessariamente, considerar a escrita fiscal do contribuinte, de modo a auferir créditos legítimos calculados na aquisição para, então, aferir o saldo passível de glosa e autuação, confrontando débitos e créditos destas contribuições sociais.
APURAÇÃO DO PIS/PASEP E DA COFINS NA OPERAÇÃO DE REVENDA DE
PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL.
ADMITIDO EM RELAÇÃO A DESPESAS DE ARMAZENAGEM.
Os créditos existentes na escrita fiscal da Recorrente deverão ser considerados para fins de cálculo do crédito tributário exigido pela Fazenda. Admite-se o crédito em relação à armazenagem dos produtos monofásicos adquiridos para revenda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720684/2022-37
ACÓRDÃO
3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA
DE PRECEDENTES DESTE CONSELHO.
Dispõe o Decreto no 70.235/72, que no julgamento do processo de exigência
de tributos ou contribuições, os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II
do caput do artigo 25, observarão as súmulas de jurisprudência publicadas
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Não há eficácia normativa
vinculante em relação às decisões do CARF, exceto na modalidade citada.
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS NÃO
FABRICADOS NEM IMPORTADOS PELA RECORRENTE. APLICAÇÃO DE
ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
As operações de revenda de produtos de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, devem
observar o art. 2o da Lei 10.147/2000, aplicando-se a alíquota zero na
revenda dos produtos constantes do art. 1o da referida Lei. A Recorrente fez
prova de que os produtos revendidos não foram por ela importados ou
industrializados.
CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
NECESSIDADE DE CONSIDERAR DESCONTOS DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO.
No procedimento fiscal de apuração de créditos tributários, a Fiscalização
deverá, necessariamente, considerar a escrita fiscal do contribuinte, de
modo a auferir créditos legítimos calculados na aquisição para, então, aferir
o saldo passível de glosa e autuação, confrontando débitos e créditos destas
contribuições sociais.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
2
APURAÇÃO DO PIS/PASEP E DA COFINS NA OPERAÇÃO DE REVENDA DE
PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL.
ADMITIDO EM RELAÇÃO A DESPESAS DE ARMAZENAGEM.
Os créditos existentes na escrita fiscal da Recorrente deverão ser
considerados para fins de cálculo do crédito tributário exigido pela Fazenda.
Admite-se o crédito em relação à armazenagem dos produtos monofásicos
adquiridos para revenda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini,
Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente feito diz respeito aos Autos de Infração de PIS/Pasep (R$ 4.979.994,65) e
COFINS (R$ 23.315.430,42), no regime de incidência não-cumulativa concentrada, relativo ao
período de 01 a 12/2018, com a infração “insuficiência de recolhimento – perfumaria, toucador e
higiene pessoal”.
O Temo de Verificação Fiscal (fls. 193-202) relatou que o objeto social da Recorrente
é, dentre outros, a compra, venda, comercialização, distribuição e importação de cosméticos,
artigos de beleza, perfumes, produtos de higiene pessoal, produtos para saúde, medicamentos,
produtos alimentícios, substâncias bioativas e probióticos isolados e minerais; a industrialização por
encomenda de cosméticos, artigos de beleza, perfumes, produtos de higiene pessoal, produtos para
saúde, medicamentos, produtos alimentícios, substâncias bioativas e probióticos isolados e
suplementos vitamínicos ou minerais.
O Relatório Fiscal destacou os seguintes pontos (fls. 194-197):
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
3
1. Conforme a ECF (Escrituração Contábil Fiscal), do ano calendário 2018, o regime
de tributação é o Lucro Real com apuração anual. De acordo com a EFDs
Contribuições transmitidas, a tributação pelo regime de “Escrituração de
operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo”;
2. Foi solicitado o detalhamento das receitas decorrentes dos produtos classificados
nas NCM definidas na alínea b do inciso I do art. 1o da Lei 10.147/2000 (posições
33.03 a 33.07, exceto na posição 33.6, e nos códigos 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00), bem como o detalhamento das
notas fiscais eletrônicas conforme a classificação adotada para a incidência das
contribuições para PIS e COFINS;
3. De acordo com o detalhamento apresentado, conforme o CST 02, a empresa
importa produtos classificados na alínea “b” do inciso I do art. 1o da Lei
10.147/2000. Considerando a condição de importador, o contribuinte está sujeito
às alíquotas diferenciadas da contribuição para o PIS e COFINS no caso dos
produtos adquiridos para revenda;
Em Impugnação, a ora Recorrente afirmou que adquiriu no mercado interno
brasileiro, para específico fim de revenda no comércio atacadista, e não para fins de
industrialização, as mercadorias listadas nas posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90,
referidas no Artigo 1°, alínea b da Lei 10.147/2000.
Argumentou que mesmo possuindo em seu objeto a atividade de fabricação de
produtos cosméticos, de perfumaria e de higiene pessoal, assim como a produção de medicamentos
alopáticos para o uso humano, no caso concreto a peticionária praticou a compra de produtos no
mercado interno para a sua revenda no atacado, o que atrai a aplicação da alíquota zero, que os
produtos adquiridos pela peticionária não são insumos, mas mercadorias para revenda.
Defendeu que a vedação à aplicação da alíquota zero, do caput do art. 2° da Lei
10.147/00, tem estrita pertinência com o emprego dos produtos adquiridos na sua condição como
insumos empregados na atividade fabril, o que não ocorre no caso concreto das operações glosadas.
A Fiscalização entendeu que as pessoas jurídicas enquadradas na condição de
importador dos produtos especificados na Lei n° 10.147, de 2000, estão sujeitas às alíquotas
diferenciadas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, incidentes sobre a receita bruta de
venda, mesmo quando atuam como meros comerciantes desses produtos, ou seja, quando os
adquirem para revenda, sem realizar sua importação ou sobre eles exercer qualquer tipo de
industrialização, utilizando-se de SC SRRF8-Disit no 133/2013 e SC SRRF08-Disit no 269/2011.
Assim, para fins da lavratura dos autos, foram aplicadas as alíquotas diferenciadas da
contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, 2,2% e 10,3% respectivamente (fls.200).
Assegurou que a apuração de crédito e débito pelo regime monofásico está restrita
a linha de produtos que são efetivamente importados ou industrializados. Defendeu que é possível
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
4
que um estabelecimento adote a forma de tributação do regime monofásico de tributação
enquanto outro estabelecimento do mesmo contribuinte pratique a tributação das contribuições
sob o regime da não cumulatividade.
Alternativamente, em sendo o entendimento contrário à sua tese (alíquota zero),
requereu que seja garantido o direito a manutenção de seus créditos da não cumulatividade
decorrentes de despesas de armazenagem, energia, frete, com produtos sujeitos ao regime
monofásico, tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do EARESP n.
1.109.354/SP.
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ-08), em
Acórdão 108-038.553, de 11.07.2023, decidiu por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE
A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio.

NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização se revela
prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.

PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Cabe ao impugnante apresentar em sua defesa os documentos que
comprovem suas alegações, sob pena de preclusão, nos termos do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018

PRODUTOS DE PERFUMARIA, TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL. ALÍQUOTA.
A simples revenda no mercado interno dos produtos de que trata o art. 1o
da Lei no 10.147/2000 adquiridos por pessoa jurídica industrial ou
importadora de outra pessoa jurídica industrial ou importadora sujeita o
revendedor à tributação concentrada.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO E APROVEITAMENTO.
A apuração e aproveitamento de crédito na sistemática não cumulativa é
faculdade da contribuinte; a respeito, não há de se cogitar acerca da
utilização de ofício do crédito, mas apenas da utilização respectiva pelo
Fisco, quando existente, do saldo disponível regularmente apurado pela
contribuinte.

PIS/PASEP E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO COM MESMOS FUNDAMENTOS.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
5
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas
razões de decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem
sobre idêntica situação fática. Impugnação Improcedente Crédito. Tributário
Mantido.

Em 25/07/2023, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 24/08/2023,
reiterando os argumentos apresentados na Impugnação, destacando os seguintes pontos:
Em sede de PRELIMINARES, arguiu:
1.1 Da necessária observância da jurisprudência desse CARF;
1.2 Da Nulidade do Acordão recorrido – Violação do contraditório e ampla
defesa.
NO MÉRITO, defendeu:
1. DA CORRETA APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS NA SISTEMÁTICA
MONOFÁSICA - Defendeu que ao adquirir os produtos no mercado
interno com fim específico de revenda (sem efetivar importação ou
fabricação) aplicou corretamente a alíquota zero quando da apuração
das contribuições;
2. DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA RECORRENTE – Afirmou que faz jus
a aplicação da alíquota zero do PIS/Pasep e da COFINS, nos moldes do
art. 2o da Lei no 10.147/2000, uma vez que durante o ano de 2018 (ano
da autuação) sua atividade era preponderantemente de revendedor de
mercadorias;
3. DA NÃO VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS - Afirmou que
a Autoridade Julgadora entendeu que caberia exclusivamente à
Recorrente ter apurado e lançado em sua escrita fiscal o crédito do
regime da não cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS, por entender
se tratar de mero benefício fiscal. No entanto, entende ser necessário
apurar corretamente o saldo final, confrontando débitos e créditos;
4. DO DIREITO A MANUTENÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DE PIS E COFINS
CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ - Alternativamente, requereu o
direito a manutenção de seus créditos decorrentes de despesas de
armazenagem, energia, frete, com produtos sujeitos ao regime
monofásico, garantidos pelo quanto decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no julgamento do EARESP n. 1.109.354/SP;
5. DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS A
IMPUGNAÇÃO - Em respeito ao Princípio da Dialeticidade, a Recorrente
destacou que não há que se falar em preclusão quanto a juntada de
provas aos autos após a apresentação de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
6
I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.
II – EM PRELIMINARES:
Ii.1 da nulidade por inobservância da jurisprudência do CARF
A Recorrente arguiu em preliminar a nulidade da decisão em face da não observância
da jurisprudência do CARF. Defendeu que de acordo o art. 25 do Decreto no 70.235, de 06.03.72, no
julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições, os órgãos julgadores observarão
as súmulas de jurisprudência publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, as quais
vinculam todos os Órgãos da Administração Tributária.
Portanto, em relação as decisões deste Conselho, não há eficácia normativa
vinculante em relação aos demais órgão da administração tributária, pois não se constitui norma
complementar da legislação tributária, de aplicação cogente no contencioso administrativo.
Neste sentido decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, fazendo
menção ao art. 100, II e art. 103, II do CTN:

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IPI. PENALIDADE. INOBSERVÂNCIA DE DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
Os artigos 100, II, e 103, II, do Código Tributário Nacional, não impõem a
aplicação de todas as decisões proferidas em sede de processo
administrativo fiscal.
(Decisão 9303-004.397, 19311.720032/2012-91, 3a. Turma, Câmara
Superior de Recursos Fiscais, publicado em 17.01.2017, Relator Demes
Brito). (Grifei)

Assim, quanto a este preliminar, não há qualquer reparo na decisão que deixou de
aplicar entendimento/precedente julgados pelo CARF.
Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade.

II.2. Da Nulidade do Acórdão Recorrido por Violação do Contraditório e Ampla
Defesa
Para a Recorrente, ao indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência,
para fins da análise dos créditos do PIS/Pasep e da COFINS na sistemática não cumulativa, os quais
satisfariam parte substancial dos débitos tributários, o acórdão incorreu em nulidade, devendo ser
anulado, pois preteriu o direito ao contraditório e à ampla defesa, além de afrontar a verdade
material, em patente violação ao art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
7
Afirmou que a Autoridade Julgadora indeferiu o seu pedido de diligência por
entender que caberia exclusivamente ao contribuinte a incumbência de comprovar suas alegações.
Defendeu que se o julgador estava atribuindo valores a pagar, deveria utilizar-se dos
créditos desses impostos, para chegar ao valor final devido pelo contribuinte, uma vez que as provas
do seu direito estavam disponíveis pela entrega de suas obrigações tributárias acessórias, sobretudo
a EFD-Contribuições.
Acostou laudo de auditoria contábil/ Parecer contábil, onde são apontados valores
dos créditos de PIS/Pasep e COFINS, passíveis de validação e apropriações, abatendo-se do valor
entendido como devido, por se tratar de créditos oriundos de etapas anteriores da cadeia produtiva.
O Acordão da DRJ09 afirmou que cabe a autoridade julgadora determinar diligências
quando entender necessária, indeferindo aquelas que considerar prescindíveis, consoante art. 18,
do Decreto no 70.235/72. No caso, decidiu por indeferir o pedido por entender que o procedimento
se mostrou-se desnecessário à análise de elementos probatórios.
Passo a análise.
Com base no princípio da legalidade e com objetivo a alcançar a desejada verdade
real, que dele decorre, é admissível ser atenuado o rigor do art. 16 do Decreto no 70.235/72, muito
embora os princípios da boa-fé e da lealdade processual obriguem a parte a agir com zelo, cuidado,
cooperação e diligência (colaborando com a marcha processual), a razoabilidade e a legalidade
permitem, em caráter excepcional, a juntada ulterior de documentos. O próprio julgador pode, de
ofício, determinar a realização das provas que entender necessárias para a formação do seu
convencimento.
No entanto, tais atos não afrontam, como refutou a Recorrente, os princípios do
contraditório e ampla defesa, posto que à lavratura de auto de infração, caberá à fiscalização, pelo
princípio da atividade vinculada e obrigatória, a verificação, determinação, o cálculo e identificação
do fato gerador e da obrigação, consoante prevê o art. 142, do CTN.
Portanto, vê-se a descrição dos fatos a partir de informações apresentada pela
Recorrente, considerou os documentos disponibilizados dos anos fiscalizados, para formar um juízo
sobre as operações. Utilizou a fundamentação legal indicando normas que entendeu aplicáveis ao
caso, lavrando o crédito que consta nos autos.
A existência de eventual vício de nulidade apontado pela Recorrente não prejudicou
a ampla defesa e o contraditório, a questão da preliminar de nulidade arguida confunde-se com o
próprio mérito, posto que houve a clara motivação e devida fundamentação dos valores lançados.
O CARF tem adotado esta mesma linha de raciocínio:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte
exercer o seu direito de defesa. (...)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
8
(Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, decisão
3301-010.226 proferida em 25.05.2021 (processo 10880.945041/2013-45),
com a Relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira). (Grifei)

Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade.

II.3 Da Possibilidade de Apresentação de Provas após a Impugnação
A Recorrente acostou aos autos Laudo de Auditoria contábil/Parecer contábil,
apontando valores dos créditos de PIS/Pasep e COFINS que somam R$ 4.058.286,85, apurados nos
períodos da glosa, passíveis de validação e apropriações, abatendo-se do valor entendido como
devido, por se tratar de créditos oriundos de etapas anteriores da cadeia produtiva. O pedido é
alternativo, a ser aplicado no caso de a tese principal não prosperar.
Defendeu que o processo administrativo tributário deve buscar a verdade material,
isto é, a realidade dos fatos, razão pela qual permitir a apresentação posterior de provas assegura
que o órgão julgador tenha um panorama mais completo e realista da situação promovendo
decisões mais justas e aderentes a realidade.
Com razão a Recorrente.
Ainda que a fundamentação do indeferimento de diligência esteja correta do ponto
de vista regimental, no entanto, o rigor legal pode ser atenuando para o alcance da verdade real,
situação conhecida como prevalência dos princípios da verdade material e da oficialidade sobre o
rigor formal (Acórdão no CSRF/03-04.382. Sessão de 16/05/2005).
A relativização da instrução probatória foi analisada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, 2a. Turma, no Acordão 9202-009.117 (processo 10283.722984/2014-11),
de 25.09.2020, em que admitiu, em caráter excepcional, que pode ser atenuado o rigor legal, para,
com base nos princípios da razoabilidade e da legalidade, alcançar-se a verdade real.
Assim, serão considerados os documentos acostados aos autos por ocasião desta
análise, objetivando a busca da verdade material.
Voto por dar provimento a este ponto do Recurso Voluntário.
III – RAZÕES DE MÉRITO
3.1 Da correta Apuração do Pis/Pasep e COFINS Na Sistemática Monofásica –
Operação de Revenda de Produtos de Perfumaria, de Toucador ou de Higiene Pessoal. Da
Atividade Preponderante da Recorrente.
Na apuração das Contribuições PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita
bruta, a Recorrente procedeu com o enquadramento art. 2o da Lei no 10.147/2000, ou seja, aplicou
a alíquota zero nas vendas de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal.
Afirmou que no ano da atuação (2018) sua atividade era preponderantemente de
revenda de mercadorias (não enquadradas na condição de industrial ou importador), fato que atraiu
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
9
a aplicação da alíquota zero especificada na lei. Entende que a tributação pelo regime monofásico
é uma obrigação legal que alcança produtos que são efetivamente importados ou industrializados
pela pessoa jurídica. Caso o contribuinte não importe ou não industrialize aquele produto, não pode
estar submetido ao regime monofásico e então se valer das garantias confiadas aos revendedores
e distribuidores.
A Fiscalização, discordando do procedimento, lavrou auto de infração em cobrança
das Contribuições, em que foram aplicadas as alíquotas diferenciadas da contribuição para o
PIS/Pasep e COFINS, 2,2% e 10,3% respectivamente (fls.200), lavrados sob a infração “Incidência
não-cumulativa concentrada. Insuficiência de recolhimento - Perfumaria, Toucador e Higiene
Pessoal”.
Mantendo o lançamento fiscal, a DRJ08 acatou o enquadramento da Recorrente
como fabricante/importadora de produtos constantes do art. 1o da Lei no 10.147/2000 (produtos
de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal), considerou correta a aplicação das alíquotas
diferenciadas, em virtude de encontrarem-se as respectivas operações comerciais dos produtos em
questão – produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal – classificados nas posições
NCM 33.03 a 33.07, que estão sujeitos ao regime monofásico.
Passo a análise.
A Lei no 10.147, de 21.12.2000, dispõe sobre a incidência do PIS/Pasep e COFINS nas
operações de vendas de produtos farmacêuticos, produtos de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, entre outros, estabelecendo a sistemática de apuração no modo
concentrado/monofásico de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS.

Lei no 10.147, de 21.12.2000

Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas
jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos
classificados nas posições 30.01; 30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04,
exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06;
nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1
e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10;
3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00;
todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, serão
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:

I – Incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03,
exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2,
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
10
3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92,
3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um
décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por
cento);
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
classificados nas posições 33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06,
e nos códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e
96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3%
(dez inteiros e três décimos por cento); e (Redação dada pela
Lei no 12.839, de 2013)
(...)
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples. (Grifei).

Por sua vez, a Lei no 10.833/2003, ao estabelecer a incidência não cumulativa da
COFINS, excetuou a receita bruta auferida pelos produtores ou importadores dos produtos
relacionados no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, para os quais
aplicam-se as alíquotas.

Lei no 10.833, de 29.12.2003
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas
previstas:
I - (...)
II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000,
e alterações posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos,
de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, nele
relacionados; (Grifei)

Tem-se que a Recorrente afirmou ser preponderantemente revendedora, de modo a
atrair o disposto no art. 2o da Lei 10.147/2000, ou seja, a aplicação da alíquota zero sobre a receita
decorrente da venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal.
Para tanto, acostou Laudo Técnico onde pode-se ler às fls. 344, o resumo das
operações realizadas pela Recorrente no período da autuação, que reflete o percentual de 8,81%
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
11
de compras importadas (R$ 5.123.667,05), no período autuado, enquanto a compra interna somou
R$ 58.189.888,36.
Assim, as atividades constantes de produção e fabricação de produtos, não foram
executadas no ano de 2018, não tendo realizado atividades de industrialização própria,
considerando que 91,19% do total de seu faturamento é oriundo da revenda de mercadorias
adquiridas de terceiros, de origem nacional, fato evidenciado por auditoria contábil em laudo
emitido pela empresa PLANNING CONSULTORIA, em que foi utilizado registro C170 de sua EFD-
Contribuições do ano de 2018, juntado aos autos.
O Parecer Técnico também concluiu que as 10 principais mercadorias importadas não
coincidem com as 10 principais mercadorias adquiridas internamente, todos apresentados no anexo
I e II (fls. 344-345):

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
12

Conforme Termo de Verificação Fiscal às fls. 195, as operações glosadas foram
exatamente aqueles produtos adquiridos para revenda pela Recorrente, sem realizar a importação,
tendo sido extraídos os valores referentes aos produtos classificados nas NCM definidas na alínea
“b” do inciso I do art. 1o da Lei 10.147/2000 e indicadas como “Operação Tributável Monofásica –
Revenda a Alíquota Zero” e “Sem Incidência”:

2.6 (...)
A redução a zero das alíquotas somente se aplica às pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador, o que não seria o
caso. Assim, o contribuinte está sujeito às alíquotas diferenciadas da
contribuição para o PIS e COFINS, incidentes sobre a receita bruta de venda,
mesmo para produtos adquiridos para revenda, sem realizar a importação.

2.7. Dos dados da EFD Contribuições foram extraídos os valores referentes
aos produtos classificados nas NCM definidas na alínea “b” do inciso I do
art. 1o da Lei 10.147/2000 e indicadas como “Operação Tributável
Monofásica – Revenda a Alíquota Zero” e “Sem Incidência”. Foi
apresentada ao contribuinte a planilha com os dados extraídos e foi
informado que sobre esses valores seriam aplicadas as alíquotas
diferenciadas da contribuição para o PIS e COFINS. Foi solicitada
manifestação no caso de entender haver alguma divergência em relação a
esses valores e, nesse caso, apresentar as justificativas com os documentos
pertinentes. (Grifei).

Tendo identificado operações informadas Código de Situação Tributária CST 02 –
Operação Tributável com Alíquota Diferenciada; CST 04 – Operação Tributável Monofásica –
Revenda a Alíquota Zero e CST 06 – Operação Tributável a Alíquota Zero, focou a análise no CST 02:
“2.6. De acordo com o detalhamento apresentado, conforme o CST 02, a empresa importa produtos
classificados na alínea “b” do inciso I do art. 1o da Lei 10.147/2000. Considerando a condição de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
13
importador, o contribuinte está sujeito às alíquotas diferenciadas da contribuição para o PIS e
COFINS no caso dos produtos adquiridos para revenda”.
Assim, as operações realizadas pela Recorrente no mercado interno, não importados
nem fabricados por ela, que foram glosadas no procedimento fiscal.
Esta Turma do CARF já enfrentou o tema em situação similar. Trata-se do precedente
ACÓRDÃO 3302-014.828, que em sessão de 16.10.2024 julgou correta a aplicação da alíquota zero,
constatado em diligência que os produtos revendidos pela empresa não eram de fabricação própria.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2012 A 30/06/2015
PIS/COFINS.
Tributação concentrada. Alíquota zero. Empresa não industrializadora. Auto
de infração lavrado para constituição de crédito tributário de PIS/COFINS
referente à revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada. A
recorrente alegou legalidade da aplicação da alíquota zero, por se tratar de
simples revenda, sem industrialização, conforme a legislação vigente.
Constatou-se em diligência que os produtos revendidos pela empresa não
eram de fabricação própria, sendo correta a aplicação da alíquota zero.
(Grifei).

Pelo teor didático do relatório/voto proferido pelo Conselheiro José Renato Pereira
de Deus, transcrevo partes, utilizando-as como fundamento de decisão:

Do relatório:
Além da atividade de industrialização, a Recorrente também adquire outros
produtos de toucador e de higiene pessoal prontos e acabados (portanto,
produtos finais) de outras pessoas jurídicas, que são diretamente revendidos
no mercado interno.
A autoridade administrativa, na motivação dos lançamentos tributários,
consignou que as respectivas receitas estariam sujeitas às alíquotas
majoradas do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 1° da Lei n°
10.147/2000, pois no seu entendimento, o fato de a Recorrente
industrializar e vender produtos sujeitos à tributação concentrada, cujas
receitas são tributadas às alíquotas majoradas do PIS e da COFINS, por si
só, implicaria o dever de observância desse mesmo regime de incidência
também nas receitas auferidas em relação às meras revendas de produtos
finais. (...)
Findada a diligência, seu relatório de encerramento (e-fls. 1927/1928)
concluiu o seguinte:
(...)
4. A esse respeito, manifesta-se esta fiscalização que, de fato, os
produtos revendidos pela recorrente com a aplicação indevida da
alíquota zero das contribuições não faziam parte da sua linha de
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
14
produção nos períodos fiscalizados, todavia tal situação em nada
altera o que consta no Termo de Verificação Fiscal às fls. 970/1190
deste processo. (...)

Do voto do Conselheiro José Renato de Deus extrai-se:

(...)
Ao analisar o artigo 2o da Lei no 10.147/2000, a conclusão é clara: a receita
bruta somente estará sujeita à alíquota zero quando a pessoa jurídica não
for considerada industrial ou importadora.
No caso em questão, a alíquota zero pode ser aplicada, desde que não haja
aproveitamento de créditos, nas situações em que os produtos sejam
adquiridos para revenda, sem fabricação.
Sobre esse tema, há diversos posicionamentos de órgãos competentes, tais
como: (...)
Em relação à Solução de Consulta no 88, de 20 de agosto de 2010, vale a
pena transcrever sua ementa:

EMENTA: PRODUTOS FARMACÊUTICOS, DE PERFUMARIA, TOUCADOR E
HIGIENE - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS MAGISTRAIS E OFICINAIS
- INCIDÊNCIA - ALÍQUOTAS
As disposições do artigo 1o da Lei no 10.147, de 2000, que estabelecem a
incidência de alíquotas concentradas (majoradas) do Pis/Pasep e da
COFINS nas operações de venda dos produtos classificados nas posições,
códigos e itens da TIPI nele expressamente citados, alcançam apenas as
pessoas jurídicas que os industrializam ou importam;
A redução a zero da alíquota do Pis/Pasep e da Cofins, nos termos do
artigo 2o da Lei no 10.147, de 2000, alcança as receitas de venda dos
produtos citados no artigo 1o, auferidas nas etapas posteriores de sua
comercialização, desde que a receita de venda da pessoa jurídica que
procedeu à sua industrialização ou importação tenha sido tributada na
forma do artigo 1o;
A manipulação de medicamentos oficinais e magistrais é considerada
prestação de serviços farmacêuticos, não estando, portanto, o produto
de tal atividade incluído no escopo do artigo 1o da Lei no 10.147, de 2000,
que apenas alcança os produtos nele citados quando resultantes de
industrialização ou importação, sendo, consequentemente, inaplicável,
neste caso, a redução a zero das alíquotas do Pis/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta de venda, prevista no artigo 2o da Lei no
10.147, de 2000.
Caso a interessada industrialize ou importe qualquer dos produtos
citados no artigo 1o da Lei no 10.147, de 2000, deverá tributar a receita
de venda deles decorrente na forma do inciso I;
Caso apenas revenda (não industrialize, nem importe) os produtos, ou
algum dos produtos, citados no artigo 1o da Lei no 10.147, de 2000, fará
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
15
jus à redução para zero por cento das alíquotas do Pis e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta obtida nesta operação;
A receita auferida com a manipulação de medicamentos magistrais e
oficinais, conforme definidos na literatura técnica, é considerada
decorrente da prestação de serviço farmacêutico, estando sujeita às
alíquotas do Pis/Pasep e da Cofins próprias do regime de apuração a que
a interessada estiver submetida (cumulativo ou não cumulativo).
Pois bem. Tendo em vista a dúvida levantada sobre a possibilidade de
aplicação da alíquota zero aos produtos revendidos pela recorrente, uma vez
que haveria a necessidade de se comprovar se a mesma não fabricava
referidos produtos, fato esse que levaria a inaplicabilidade da alíquota zero,
é que foi realizada a diligência a qual comprovou que:
(...) de fato, os produtos revendidos pela recorrente com a aplicação
indevida da alíquota zero das contribuições não faziam parte da sua linha de
produção nos períodos fiscalizados, todavia tal situação em nada altera o
que consta no Termo de Verificação Fiscal às fls. 970/1190 deste processo.
Ora, se é esse o objeto da autuação e restou comprovado que os produtos
comercializados pela recorrente não são de fabricação própria, vale dizer,
ela não os industrializa, não há que se falar em infração.
Nestes termos, a empresa terá direito à aplicação da alíquota zero para os
produtos revendidos que não são de sua fabricação. (Grifei).

O Conselheiro fez expressa referência ao acórdão 3301-006-911, que adotou o
mesmo entendimento. Veja-se trechos do voto:

4.4.1 - DA TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA/CONCENTRADA
A partir da publicação da Lei n° 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que
produziu efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
maio de 2001, os produtos classificados nas posições 3003, 3004, 3303 a
3307, e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00 da TIPI passaram
a ser tributados pelo sistema de incidência concentrada/monofásica
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida, das alíquotas de 2,2%
para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 10,3% para a COFINS nas
operações de venda; e, no caso das demais operações, de 0,65% para a
Contribuição para o PIS/Pasep e de 3% para a COFINS:
(...)
Registre-se, que a incidência monofásica tem por objetivo concentrar a
tributação na etapa produtiva do ciclo econômico ou na importação,
desonerando as etapas seguintes (de comercialização). Assim sendo, a
tributação ocorre na importação ou na industrialização, com aplicação de
alíquotas majoradas e, consequentemente, as etapas seguintes são
contempladas com alíquota zero, conforme estabelece o art. 2o da Lei n°
10.147, de 2000. Vale ressaltar que nessa época, somente existia o regime
cumulativo; ainda não havia sido instituído o regime da não-cumulatividade.
(...)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
16
No final de 2002, estabeleceu-se o regime não-cumulativo da Contribuição
para o PIS/Pasep. No entanto, as operações realizadas com os referidos
produtos farmacêuticos ficaram excluídas desse tipo de incidência. O inciso
IV do § 3o do art. 1o da Lei n° 10.637, de 2002, promoveu explicitamente
esta exclusão: (...)
Igual tratamento estabeleceu a Lei n° 10.833, de 2003, quando da instituição
do regime não-cumulativo da Cofins: (...)

Observa-se que, até então, estes produtos estavam afastados dos regimes
não cumulativos previstos na Lei n° 10.637, de 2002, e na Lei n° 10.833, de
2003, conforme descrito nos itens anteriores; sendo admitido o
aproveitamento do crédito presumido, previsto no art. 3o da Lei n° 10.147,
de 2000: (...)
Com a edição da Lei n° 10.865, de 2004, ocorreram quatro alterações
substanciais:
1o) A inclusão na base de cálculo não-cumulativa, a partir de 1o de agosto
de 2004, das receitas decorrentes de operações com produtos
farmacêuticos tributados com alíquotas concentradas/monofásicas, no
caso de pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa
- tributadas pelo Imposto de Renda com base no lucro real (art. 21 da Lei
n° 10.865, de 30 de abril de 2004): (...)
2o) A alteração das alíquotas previstas no art. 1o da Lei n° 10.147, de 2000,
que passaram a ser de 2,1% para a Contribuição para o PIS/Pasep e 9,9%
para a COFINS, incidentes sobre as receitas de venda de industrialização
de produtos farmacêuticos ou de venda de importados (art.34 da Lei n°
10.865, de 30 de abril de 2004): (...)
3o) A criação da possibilidade de inclusão retroativa de receitas, por
opção, no regime não-cumulativo, com efeitos a partir de 1o de maio de
2004 (art. 42 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004): (...)
4o) A revogação do § 4o do art. 1o, que previa a exclusão da base de
cálculo do valor correspondente ao custo de aquisição de determinadas
matérias-primas pelo fabricante de produtos contemplados pelo crédito
presumido de que trata o art. 3o (art. 44 da Lei n° 10.865, de 30 de abril
de 2004): (...)

Desde então, a receita decorrente da industrialização, assim como a
decorrente de venda de importados, no mercado interno, dos produtos
farmacêuticos mencionados, passou a estar incluída na base de cálculo não-
cumulativa para as pessoas jurídicas submetidas a esse regime (tributadas
pelo Imposto de Renda com base no lucro real), sem prejuízo dos citados
produtos estarem incluídos na tributação com incidência concentrada/monofásica.
Registre-se que as operações de venda dos produtos em comento, no
mercado interno, por pessoas jurídicas "não enquadradas na condição de
industrial ou de importador" estão tributadas com alíquotas reduzidas a zero
(ressalvando-se apenas as microempresas e empresas de pequeno porte do
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
17
Simples Nacional), por força do parágrafo único do art. 2o da Lei n° 10.147,
de 2000, tendo em vista que esse tipo de alíquota zero constitui medida de
viabilização da incidência concentrada/monofásica (desoneração das etapas
de comercialização no mercado interno - atacadistas e varejistas) e
independe do regime de apuração a que estiver sujeita a pessoa jurídica
nessa condição. (Grifei).

Deste modo, tendo a Recorrente comprovado por meio da Parecer Técnico que as
mercadorias glosadas foram por ela adquiridas no mercado interno, fato constatado e registrado no
Termo de Verificação Fiscal, impõe-se a aplicação da regra do art. 2o da Lei no 10.147/2000, ou seja,
aplicação de alíquota zero às Contribuições incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda
dos produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na
condição de industrial ou de importador.
Com razão a Recorrente.
Voto por dar provimento a este ponto.

3.2 DA NÃO VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS. OPERAÇÃO DE
COMPRA PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL E AO DIREITO AO
CRÉDITO
Em pedido alternativo, em caso do não acolhimento à tese de aplicação da alíquota
zero, nas condições descritas no tópico anterior, a Recorrente defendeu a aplicação da incidência
em cascata do PIS e da COFINS dentro do regime não-cumulativo. Assim, para o caso de ser mantido
o entendimento da Autoridade Fiscal no sentido de que as suas receitas deveriam ser submetidas à
alíquota majorada do PIS e da COFINS, a que se refere a sistemática monofásica (art. 1o da Lei no
10.147/2000), deve ser reconhecido o direito ao creditamento de tais contribuições em relação aos
custos e às despesas relacionados à revenda das mercadorias, evitando-se, assim, a tributação em
cascata.
Observa-se que não há controvérsia em relação ao direito ao crédito relativo à
aquisição de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal de pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno ou para exportação, nos termos do art.
24 da Lei no 11.727/2008, sendo o direito reconhecido no acordão, fundamentado na Solução de
Consulta no 188/2018 – COSIT.
Solução de Consulta no 188 - Cosit

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
Em se tratando de pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, produtora ou fabricante dos
produtos relacionados no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000,
permite-se o desconto de créditos relativos à aquisição desses produtos de
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
18
outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda
no mercado interno ou para exportação, consoante art. 24 da Lei no 11.727,
de 2008.
Os créditos correspondem aos valores das contribuições devidos pelo
vendedor em decorrência da operação, ou seja, sob a aplicação das alíquotas
que incidiram na sua aquisição.
Na revenda desses produtos adquiridos nas condições acima, deve-se
recolher as contribuições conforme as regras de incidência concentrada
(alínea “a” do inciso I do art. 1o da Lei no 10.17, de 2000). REFORMA A
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 182, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 10.147, de 2000, art. 1o, I, "a"; Lei no 10.833, de
2003, art. 25; Lei no 11.727, de 2008, art. 24. (Grifei).

No entanto, o lançamento fiscal partiu do pressuposto de que a Recorrente não
atendeu aos requisitos legais para usufruir da alíquota zero, não sendo suscitada a hipótese do
direito ao crédito na sistemática não cumulativa na operação de compra.
A Autoridade Fiscal não apurou o saldo de PIS/Pasep e COFINS dentro do período de
apuração autuado, confrontando débitos e créditos destas contribuições sociais. A autoridade
Julgadora entendeu que caberia exclusivamente à Recorrente ter apurado e lançado em sua escrita
fiscal o crédito do regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, por entender se tratar de mero
benefício fiscal.
No entanto, por óbvio, a operação foi investigada tanto em seu aspecto de
entrada/saída, quanto da tributação incidente desde a aquisição de tais produtos.
Ora, não se tratando especificamente de pedido de restituição que segue o rito da
Lei no 9.430/96, e tendo a Recorrente adotado uma linha de interpretação rechaçada pela
Fiscalização, tanto que foram lavrados autos de infração, não haveria, a princípio, formatação
específica com objetivo de apresentação de créditos.
Ao contrário, ao que tudo indica, a Recorrente adotou outra interpretação que
considerou acertada, procedimento refletido em sua escrita fiscal. Ao “desfazer” o entendimento
adotado pela Recorrente, glosando-o, era de se esperar que a Fiscalização observasse os princípios
destacados na Lei no 9.784/99, dentre eles, impulsionar de ofício o processo administrativo,
propiciar adequado grau de certeza.
A Lei no 9.784, de 29.01.99, visando à proteção dos direitos dos administrados e ao
melhor cumprimento dos fins da Administração, determinou que nos processos administrativos
serão observados, entre outros, os critérios de adequação entre meios e fins, vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público (art. 2o, VI); a adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (art. 2o, IX); e
impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados (art. 2o,
XII).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
19
Não há razoabilidade, data vênia, na afirmação da DRJ08 para fins de fundamentar o
decisório, de que o aproveitamento/abatimento de créditos é “faculdade” do contribuinte, devendo
ser considerando unicamente quando o próprio contribuinte apontar, demonstrar, classificar,
planilhar, evidenciar o procedimento, sob pena de ser desconsiderado os valores em face da
autuação, como é o presente caso.
Tanto a Fiscalização como a decisão da DRJ08, por considerar que a Recorrente
possui o enquadramento como industrial/importador e, portanto, inserida na regra transcrita da
COSIT No 188/2018, no entanto, deixou de considerar os créditos da Recorrente, em face da
aquisição de outros produtores/fabricantes para revenda no mercado interno.
É esta a irresignação da Recorrente, alegando a irregularidade da apuração levada a
efeito na cobrança dos autos de infração, exatamente por não ter considerado em seus cálculos os
créditos das aquisições, utilizando apenas a aplicação da alíquota concentrada sobre as receitas de
vendas de tais produtos.
Deste modo, entendendo que a razão está com a Recorrente, em seu pedido
alternativo, caso a tese principal não seja acolhida pelo Colegiado. Em sendo assim, entendo de que
os créditos existentes em sua escrita fiscal deverão ser considerados para fins de cálculo do crédito
tributário exigido pela Fazenda, em encontro de contas, propiciando que o valor efetivamente
cobrado seja coerente com verdade material.
Voto por dar provimento a este pedido.

3.3 DO DIREITO A MANUTENÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS DE PIS E COFINS
CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ
Em segundo pedido alternativo, a Recorrente defendeu que caso não seja acatado o
critério da alíquota zero, descrito no tópico 1, merece ser garantido à Recorrente o direito a
manutenção de seus créditos da não cumulatividade decorrentes de despesas de armazenagem,
energia, frete, com produtos sujeitos ao regime monofásico, garantidos pelo quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do EARESP n° 1.109.354/SP.
Por outro lado, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27.04.2022,
julgou o Recurso Especial no 1.894.741 – RS, na sistemática de recurso repetitivo, Relator Mauro
Campbell Marques, em que foi firmada a tese 1.093.
Questões submetidas a julgamento:
a) se benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, somente se aplica às
empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO;
b) se o art. 17, da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos dentro da
sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e
c) se a incidência monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a
técnica do creditamento.
Teses Firmadas:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
20
1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
(...)
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do
creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os
comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não
cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.

O tema foi debatido por este Conselho Administrativo, consolidando entendimento
da 3a. Câmara Superior de Recursos Fiscais, decidindo-se pelo não creditamento sobre as despesas
com frete na operação de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000:

Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE.
REVENDA
DE
PRODUTOS
MONOFÁSICOS. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido também
para a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei)
remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os citados
produtos. Entendimento em consonância com precedente vinculante do STJ
(Tema 1.093). (Decisão 9303-015.510, 3a. Câmara Superior de Recursos
Fiscais, 3a. Turma, 3a. Seção, Alexandre Freitas Costa – Relator, data da
sessão 17.07.2024) (Grifei).

Em outra decisão da CSRF, votou-se no mesmo sentido em relação ao frete na
operação de vendas de produtos sob o regime de tributação concentrada, admitindo, no entanto,
o crédito sobre armazenagem, do seguinte modo:

REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
21
Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez,
remeter ao § 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de desconto
de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de mercadorias,
por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada
(monofásica), por inexistir para tal despesa a restrição relativa aos incisos I e II
do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit
no 66/2021). (Decisão 9303-015.965 – CSRF/3a TURMA, sessão de 12. 09. 2024).
(Grifei).

Do voto do Relator Regis Xavier Holanda, que peço vênia para reproduzir e adotar
como fundamento de decisão, é possível aferir:

1. Não reconhecimento do direito ao crédito para as Contribuições PIS/Pasep e
COFINS relativo aos gastos com fretes nas vendas de produtos monofásicos.
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido também
para a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei)
remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os citados
produtos. Entendimento em consonância com precedente vinculante do STJ
(Tema 1.093). (Acórdão no 9303-014.738).

2. Reconhecendo o direito a crédito das despesas com armazenagem de produtos
sujeitos ao regime de tributação monofásica através da Solução de Consulta
COSIT No 66/2021.
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
CRÉDITOS.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes de
apuração cumulativa e não cumulativa da COFINS. A partir de 1o/8/2004,
com a entrada em vigor do art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, as receitas
obtidas pela pessoa jurídica com a venda de produtos monofásicos passaram
a submeter-se ao mesmo regime de apuração a que a pessoa jurídica esteja
vinculada.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa e
revendedora de produtos sujeitos à tributação concentrada pode descontar
créditos em relação aos demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
exceto em relação à aquisição dos produtos sujeitos à tributação
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
22
concentrada para revenda, à aquisição de bens ou serviços utilizados como
insumos à revenda, à aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado
ou ao ativo intangível, ao frete na operação de revenda dos produtos
monofásicos e a outras hipóteses que porventura mostrarem-se
incompatíveis ou vedadas pela legislação. Pode, inclusive, descontar
créditos em relação à armazenagem dos produtos monofásicos adquiridos
para revenda.
Os créditos vinculados à revenda de produtos sujeitos à tributação
concentrada (tributados com alíquota zero) e calculados em relação aos
demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que não a aquisição para
revenda desses produtos, podem ser compensados com outros tributos ou
ressarcidos ao final de cada trimestre do ano-calendário. (Grifo no original).

Para o caso sob análise, o crédito a que a Recorrente terá direito, relativamente a
revenda de produtos monofásicos, será aquele relacionados à armazenagem dos produtos
monofásicos para revenda, considerando tema ser objeto de Recurso Repetitivo do Superior
Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.894.741 – RS), nos termos do art. 99 do Regimento Interno
do Carf (RICARF), Portaria MF no 1.634, de 21.12.2023: “As decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Pelos fundamentos expostos, entendo que a interpretação da legislação dada pela
decisão no REsp no 1.894.741 – RS, no rito de recursos repetitivos, bem como o precedente deste
CARF acima citado, devem ser aplicada ao caso.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento a este pedido, no sentido de admitir o
crédito relacionados à armazenagem dos produtos monofásicos para revenda.

IV – DISPOSITIVO
Voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, não conhecendo das preliminares
(1) da nulidade por inobservância da jurisprudência do CARF e (2) da Nulidade do Acórdão Recorrido
por Violação do Contraditório e Ampla Defesa, acatando a preliminar (3) da Possibilidade de
Apresentação de Provas após a Impugnação e, no mérito, voto em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720684/2022-37
23

Fl. 372
DF CARF MF
Original